Tribunal: TJSP
Processo: 2237830-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou a expedição de carta precatória para a pesquisa de bens na sede da executada, sem se manifestar sobre o pedido de penhora on line – Exequente que expressamente pleiteou a penhora em dinheiro, em primeiro lugar, nos termos da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC - Penhora, via SISBAJUD, na modalidade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou a expedição de carta precatória para a pesquisa de bens na sede da executada, sem se manifestar sobre o pedido de penhora on line – Exequente que expressamente pleiteou a penhora em dinheiro, em primeiro lugar, nos termos da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC - Penhora, via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Inexistência de óbice ao deferimento da medida pleiteada pela agravante, a qual, antes, conta com o amparo dos princípios da efetividade, da economia, da celeridade processual e da duração razoável do processo – Execução que se processa no interesse do credor – Princípio da menor onerosidade que não se reveste de caráter absoluto – Hipótese em que a necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade da providência postulada se encontram evidenciadas, pelas particularidades do caso concreto – Precedentes – Reforma da decisão agravada – Recurso provido, com observação.